Tribunal: TJDFT
Processo: 0717861-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717861-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando a Certidão retro de trânsito em julgado do presente feito, manifestem as partes o que de direito no prazo de 5(cinco) dias. Com ou sem manifestação, pagas as custas finais se houver, arquive-se com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se Brasília, 17 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator